Tribunal: STF
Processo: RE 1268474
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 11, p. 2):
    “Apelação e reexame necessário. Ação de indenização por danos morais e materiais.
    Acidente de Trânsito ocorrido em 08 de abril de 2012 – Ação indenizatória proposta contra o Departamento de Estradas e Rodagem do Estado de São Paulo (DER) - Colisão com animal na pista - Sentença de parcial procedência - Apelo de ambas as partes - Responsabilidade objetiva do réu configurada - Inteligência do art. 37, § 6º, da Constituição da República - Indenização por danos materiais sob a forma de pensão mensal - Pensão alimentícia aos pais afastada, pois não comprovada a dependência econômica - Danos morais configurados - Óbito do filho dos autores, de 25 anos de idade, em razão do acidente - Inegável a dor e o sofrimento - Indenização mantida em 100 salários mínimos para cada autor - Juros devem ser fixados nos termos do artigo 1º-F, da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n.11.960/09 - Tema 810 do STF (RE 870.947/SE) - Correção monetária de acordo com o decidido pelo Colendo STF - Honorários advocatícios já fixados sobre o valor da condenação - Sentença reformada em parte.
    Recurso do réu e reexame necessário parcialmente providos e desprovido o recurso dos autores.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 15).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 37, § 6º, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 18, p. 9):
    “a comunidade jurídica ainda adota a diferenciação das espécies de responsabilidade civil, adotando tal entendimento a partir da análise do artigo 37, §6° da Constituição Federal. Portanto, o pronunciamento decisório recorrido, ao afirmar que o dispositivo em questão não faz qualquer espécie de distinção, representa verdadeira lesão ao texto constitucional
    Pertinente destacar, mais uma vez, que o recorrente não pretende demonstrar através deste recurso a ausência de culpa, nexo causal ou de responsabilidade. Pretende-se, tão somente, anular a decisão do TJSP, com a remessa dos autos àquele Tribunal para que realize novo julgamento, desta vez levando em conta os ensinamentos doutrinários e jurisprudenciais a respeito da responsabilidade civil subjetiva por omissão.” 
    A Presidência da Seção de Direito Privado do TJ/SP admitiu o extraordinário (eDOC 21).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou que (eDOC 11, p. 6-8): 
    “De fato, o laudo pericial, realizado no dia do acidente e poucas horas após a colisão, não atestou o envolvimento de animal no evento danoso, pois "os exames se deram por volta de 2:30 horas do dia 08/04/2012, quando encontrava-se no local equipe da Policia Militar Rodoviária com os policiais Júlio e Santos Pereira, que acompanharam a perícia e informaram que o local foi despreservado quanto as posições dos veículos, uma vez que o tráfego estava considerável, e a situação oferecia risco ao trânsito local" (fl.180, processo nº 1013504-57.2014.8.26.0037), concluindo a expert Cláudia Martins Rocha Bastos: "demais inferimentos ficam comprometidos, uma vez que o local não apresentava-se preservado, de modo que uma conclusão objetiva quanto a velocidade e a participação de animais, fica prejudicada na interpretação da dinâmica" (fl.186, processo nº 1013504-57.2014.8.26.0037).
    Entretanto, ouvida como testemunha e questionada se, no dia da colisão, ao dirigir-se ao local do acidente, "teve informações de que tinham animais na pista", a perita respondeu positivamente e, quanto a ter visto os animais, afirmou "falar a verdade não lembro se eu cheguei a ver eu tenho anotações disso no meu papel que teve a história toda com cavalo que teria desviado depois eu tive uma anotação de que três cavalos teriam sido vistos no local" (fl. 346, processo nº 1013504-57.2014.8.26.0037).
    No mesmo sentido, o Cabo Júlio, policial militar rodoviário que atendeu a ocorrência, em seu depoimento, informou ter visto animais nas imediações no dia do acidente, próximos da margem da pista, e, embora estivessem eles no interior do cercado, esclareceu "ali é cercado, mas naquele ponto específico ali como é que fala ... Nessas épocas de seca eles pulam a cerca eles quebram o arame e saem para pastar nas margens" (fl.340, processo nº 1013504-57.2014.8.26.0037). Quando perguntado sobre como obteve versão dos fatos, informou "em contato com as testemunhas que estavam no local elas disseram que havia um animal sobre a pista envolvido com o acidente" (fl.341, processo nº 1013504-57.2014.8.26.0037); também dirigiu-se ao hospital para falar com os sobreviventes, os quais alegaram a presença de animal na pista (fl.342/343, processo nº 1013504-57.2014.8.26.0037).
    (...)
    Observa-se que, tanto a testemunha ocular quanto agentes públicos - sem qualquer interesse na causa e presentes no local dos fatos momentos depois do acidente - prestaram depoimentos firmes no sentido de que havia animal na pista no momento do acidente, mesmo não tendo ele permanecido no local após a colisão.
    (...)
    Assim, ainda que o laudo pericial não tenha sido conclusivo quanto à presença de animal na pista, a prova oral não deixa dúvida de que a dinâmica do acidente ocorreu do modo apresentado na inicial, ou seja, o acidente teve como causa a presença de animal de grande porte na pista de rodagem.
    Com efeito, a ré é remunerada pelos consumidores e, em contrapartida, tem como obrigação manter a pista livre e em bom estado. É isso que se espera de uma autarquia administradora de rodovia. Logo, a responsabilidade da ré é objetiva, à luz do art. 14, caput, e §1°, do CDC.
    (...)
    Logo, não há como deixar de imputar a responsabilidade por objetos ou animais na pista à autarquia, responsável pela manutenção e conservação da via de Acesso SPA004/257, onde ocorreu o acidente em questão.
    Independentemente de animal ter invadido a pista repentinamente ou não, incumbe à autarquia administradora preservar e manter a rodovia, de modo que situações como esta não ocorram.
    Neste sentido, mutatis mutandis, vejam-se julgados desta Colenda Câmara de Direito Privado:
    (...)”
    Como se depreende dos fundamentos do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Ademais, em casos como o ora tratado, esta Corte possui jurisprudência no sentido da irrelevância da discussão acerca de qual tipo de responsabilidade civil do Estado deve ser adotada. Nesse sentido:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR DANOS CAUSADOS POR INTEGRANTES DO MST. CARACTERIZADA OMISSÃO CULPOSA DAS AUTORIDADES POLICIAIS, QUE NÃO CUMPRIRAM MANDADO JUDICIAL DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, TAMPOUCO JUSTIFICARAM SUA INÉRCIA. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA/STF. A qualificação do tipo de responsabilidade imputável ao Estado, se objetiva ou subjetiva, constitui circunstância de menor relevo quando as instâncias ordinárias demonstram, com base no acervo probatório, que a inoperância estatal injustificada foi condição decisiva para a produção do resultado danoso. Precedentes: RE 237561, rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 05.04.2002; RE 283989, rel. min. Ilmar Galvão, Primeira Turma, DJ 13.09.2002. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AI 600652-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe 24.10.2011). (Grifei).
    “EMENTA: Responsabilidade civil do Estado por omissão culposa no prevenir danos causados por terceiros à propriedade privada: inexistência de violação do art. 37, § 6º, da Constituição. 1. Para afirmar, no caso, a responsabilidade do Estado não se fundou o acórdão recorrido na infração de um suposto dever genérico e universal de proteção da propriedade privada contra qualquer lesão decorrente da ação de terceiros: aí, sim, é que se teria afirmação de responsabilidade objetiva do Estado, que a doutrina corrente efetivamente entende não compreendida na hipótese normativa do art. 37, § 6º, da Constituição da República. 2. Partiu, ao contrário, o acórdão recorrido da identificação de uma situação concreta e peculiar, na qual - tendo criado risco real e iminente de invasão da determinada propriedade privada - ao Estado se fizeram imputáveis as conseqüências da ocorrência do fato previsível, que não preveniu por omissão ou deficiência do aparelhamento administrativo. 3. Acertado, assim, como ficou, definitivamente, nas instâncias de mérito, a existência da omissão ou deficiência culposa do serviço policial do Estado nas circunstâncias do caso - agravadas pela criação do risco, também imputável à administração -, e também que a sua culpa foi condição sine qua da ação de terceiros - causa imediata dos danos -, a opção por uma das correntes da disceptação doutrinária acerca da regência da hipótese será irrelevante para a decisão da causa. 4. Se se entende - na linha da doutrina dominante -, que a questão é de ser resolvida conforme o regime legal da responsabilidade subjetiva (C.Civ. art. 15), a matéria é infraconstitucional, insusceptível de reexame no recurso extraordinário. 5. Se se pretende, ao contrário, que a hipótese se insere no âmbito normativo da responsabilidade objetiva do Estado (CF, art. 37, § 6º), a questão é constitucional, mas - sempre a partir dos fatos nela acertados - a decisão recorrida deu-lhe solução que não contraria a norma invocada da Lei Fundamental”. (RE 237561, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, DJ 5.4.2002). (Grifei).
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC.
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.
    Publique-se. 
    Brasília, 5 de junho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente